Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes.



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.